Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702130-83.2019.8.07.0001 APELANTE: ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA, EDMAR MONTEIRO DA SILVA APELADO: EDMAR MONTEIRO DA SILVA, ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA DESPACHO O presente processo estava incluído na 09a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV. No entanto, diante do atestado médico trazido do único i. Advogado constituído pelo apelante-autor (id. 24524232), defiro o pedido de adiamento para a sessão por videoconferência subsequente. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora